Tribunal: TJES
Processo: 0000331-19.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-19.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR LUIZ DOMINGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Higor Luiz Domingas contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 dias-multa. Consta da denúncia, que em 22 de março de 2025, no bairro Juparanã, durante patrulhamento, policiais militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, que se separaram ao notar a presença policial; um deles, o apelante, entrou em um comércio e deixou sacolas e uma mochila sobre o balcão. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, ao revistar a mochila, os policiais localizaram uma pistola Taurus calibre 9mm com numeração raspada e 26 munições, sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional à culpabilidade do agente; (ii) definir se é cabível a compensação ou prevalência da atenuante da confissão espontânea em face da agravante da reincidência; (iii) estabelecer se o regime inicial fechado é adequado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de redução da pena-base
, verifica-se que a elevação em seis meses acima do mínimo legal, encontra amparo na valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que o réu praticou o delito estando em liberdade provisória, o que revela maior reprovabilidade da conduta e justifica o acréscimo proporcional à fração usual de 1/6 da pena mínima.

4.
Com relação à

pretensão de

que a atenuante da confissão espontânea prevaleça sobre a agravante da reincidência
, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente realizada, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça, por ser o acusado multirreincidente.

5.
No que se refere ao pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 20, inc. II, da Lei nº 10.826/2003
(reincidência específica), a incidência da causa de aumento prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/03, foi adequada, pois demonstrada a reincidência específica do réu pelo mesmo tipo penal, havendo condenação anterior com trânsito em julgado, o que autoriza o acréscimo de metade da pena.

6.
Quanto ao pedido de fixação de regime inicial mais brando
, destaca-se que a fixação do regime inicial fechado mostra-se compatível com a reincidência específica e com a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), conforme autorizam o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ainda que a pena aplicada seja inferior a oito anos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000331-19.2025.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIGOR LUIZ DOMINGAS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: LETYCIA VIAL PEREIRA - ES36070
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HIGOR LUIZ DOMINGAS
contra a sentença de id. 15804971, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada), à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 16103629) a defesa requer (i) a revisão da pena-base, alegando a ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da pena, (ii) a compensação da agravante da reincidência, pleiteando que a atenuante da confissão espontânea se sobreponha à reincidência e (iii) a fixação de um regime prisional mais brando, como o semiaberto.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que no dia 22 de março de 2025, no bairro Juparanã, no município de Linhares, policiais militares em patrulhamento tático, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, que se separaram ao notar a presença policial.

O acusado entrou em um comércio e depositou sacolas e uma mochila sobre o balcão.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, na revista à mochila, foi encontrada 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 9mm, modelo G3, com número de série raspado e 26 (vinte e seis) munições ogival, marca CBC, calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Com relação ao pedido de
redução
da pena base
, ressalto que a sanção do crime tipificado no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, varia de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão.

A Magistrada, fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, seis meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
, fundamentando-a no fato de que

o réu estava em liberdade provisória quando renovou sua conduta delitiva.

Tal circunstância fática, por certo, eleva o grau de reprovabilidade a conduta do acusado e está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 930.442/PE, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
10/2/2025
).

Assim, o aumento de seis meses (que corresponde a 1/6 da pena mínima) para a circunstância judicial desfavorável é razoável e proporcional ao intervalo legal, de modo que não há vício a ser sanado na primeira fase da dosimetria.

Na segunda etapa,
a
defesa requer que a atenuante da confissão espontânea prevaleça sobre a agravante da reincidência
.

A Magistrada de primeiro grau considerou a reincidência (condenações pelos crimes de roubo e porte de arma de fogo) e a confissão espontânea, compensando-as integralmente.

O entendimento adotado pela MM.ª Juíza está de acordo com a jurisprudência dominante do STJ, conforme pacificado no Tema Repetitivo 585 (AgRg no REsp n. 2.198.961/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025).

Desse modo, correta a compensação realizada em primeiro grau, razão pela qual a conservo.

Na terceira fase dosimétrica, a defesa pretende o
afastamento da causa de aumento prevista no art. 20, inc. II, da Lei nº 10.826/2003
(reincidência específica).

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, restou demonstrado que o réu é reincidente específico, pois possui condenação anterior, com trânsito em julgado, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (processo nº 0003426-33.2020.8.08.0030).

Dessa forma, a causa de aumento que prevê a elevação da pena em metade, em caso de reincidência específica, foi aplicada corretamente, resultando na pena definitiva de
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, que mantenho, uma vez que em todas as suas fases a dosimetria da pena, foi devidamente fundamentada e encontra respaldo na lei e na jurisprudência.

Com relação ao pedido de fixação de regime mais brando
, conforme o art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, o regime fechado é obrigatório para condenados a pena superior a 8 (oito) anos.

Embora a pena do acusado tenha sido fixada em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, o réu é reincidente específico e possui uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade).

Neste contexto, a fixação de regime mais gravoso é perfeitamente justificada, não havendo que se falar em aplicação do regime semiaberto, já que o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, mesmo que a pena arbitrada seja inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º do Código Penal.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.